Tribunal: STF
Processo: ARE 1403636
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PRETENDIDA A ANULAÇÃO DE SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE RESERVA – REJEIÇÃO, EM SESSÃO ORDINÁRIA, DO DECRETO LEGISLATIVO QUE APROVAVA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, EM SENTIDO CONTRÁRIO AO PARECER DO TCE/PR – DISPENSA, PELOS VEREADORES, DO PRAZO DE 24 HORAS PREVISTO NO REGIMENTO INTERNO E NA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, PARA VOTAÇÃO EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE QUE A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL É HIERARQUICAMENTE SUPERIOR AO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL – VERIFICAÇÃO – DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO SUBSCRITO PELOS VEREADORES – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.



    Prazo de 24 horas que poderia ser suprimido, pois devidamente autorizado, por unanimidade, sem necessidade de requerimento subscrito pela maioria dos vereadores, em conformidade com a Lei Orgânica Municipal. Ausência de ilegalidade, especialmente quanto ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Devem ser afastadas as nulidades determinadas na r. sentença, a fim de manter íntegras as sessões de votações (11ª Sessão Ordinária de 2018 e 17ª Sessão Extraordinária de 2018), bem como o Decreto nº 001/2018.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente